Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACIDENTE. QUEDA EM ESTABELECIMENTO. DESNÍVEL EM PISTA DE BOLICHE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrida a pagar R$ 1.000,00, a título de danos morais, decorrentes de queda sofrida pela autora, quando se encontrava na pista de boliche do estabelecimento réu. A recorrente sustenta que a sentença combatida condenou a recorrida em montante ínfimo e pleiteia a sua majoração.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
3. Conclui-se dos autos que a autora sofreu uma queda no estabelecimento réu em decorrência de um desnível entre a área de boliche e o restante do salão de jogos, colidindo a cabeça em uma mesa de pimbolim, o que lhe causou lesão na cabeça e a necessidade de atendimento médico. Ainda, sobressai que, na época do acidente, não havia qualquer tipo de tela de segurança ou guarda-corpo protegendo a pista de boliche do vão que a separa do restante do salão (ID 25165783).
4. No caso, restou caracterizado o dever do recorrido de indenizar a autora pelos prejuízos sofridos, tendo em vista a evidente falha na promoção da segurança do consumidor usuário de seus serviços (art. 8o, do CDC).
5. A situação vivenciada pela autora suplanta o mero dissabor, pois a dor, humilhação, angústia e frustração suportados, configuram a violação a direitos de personalidade, o que é passível de indenização, por dano moral. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual majoro os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção a jurisprudência deste E. TJDFT para casos semelhantes.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.